Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-23.2024.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001081-23.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CAUBI BISCHOFF FIDELIX - CPF: 054.644.191-28 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), DHEISON NUNES ROCHA - CPF: 074.008.011-39 (APELANTE), MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB - CPF: 108.546.346-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KURTZ LEONDENARDS RONDON RAMOS - CPF: 017.000.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.661.012-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Magali Gorete Bischoff (ASSISTENTE), Gilson Adriano da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, AMBOS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
FISHING EXPEDITION
. REJEIÇÃO. MANTIDA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES. INDEFERIDO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), e outro réu apenas pelo tráfico de drogas, absolvendo-os das imputações de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e, quanto a este último, também da associação para o tráfico e da posse de munição. A defesa arguiu preliminar de nulidade por violação de domicílio e ocorrência de
fishing expedition
e, no mérito, pleiteou absolvição dos crimes, com a incidência do princípio da insignificância em relação ao delito de posse de munições, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a revogação das prisões preventivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade probatória por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e ocorrência de
fishing expedition
; (ii) verificar se houve comprovação da materialidade e autoria no crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se restou caracterizado o delito de associação para o tráfico; (iv) determinar a tipicidade da posse de munições desacompanhadas de arma de fogo; (v) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima com riqueza de detalhes, aliada a diligências policiais prévias e à constatação de condutas típicas de tráfico no local, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em situação de flagrante delito, não havendo
fishing expedition
.

4.

O laudo preliminar de constatação, elaborado por peritos
ad hoc
, aliado às provas testemunhais, confissões parciais e documentos apreendidos (drogas, dinheiro, munições e cartas de presidiários), é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico, sendo desnecessário laudo definitivo em hipóteses excepcionais.

5.

Os depoimentos policiais são dotados de presunção de veracidade e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, bastam para demonstrar a autoria do tráfico.

6.

Não há prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-se a absolvição, à luz do
in dubio pro reo
.

7.

A posse de munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, mantém relevância típica quando apreendidas no contexto do tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

8.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando os réus demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela prática concomitante de outros delitos e pela habitualidade no tráfico.

9.

A fixação do regime inicial semiaberto, em razão da redução parcial das penas, impõe a compatibilização da prisão preventiva com esse regime, conforme orientação do STF e STJ, ressalvada a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido para absolver dois réus do crime de associação para o narcotráfico, mantendo-se as demais condenações, com fixação do regime inicial semiaberto e compatibilização da prisão preventiva.

Tese de julgamento:

"1.

A entrada policial em domicílio é lícita quando fundada em denúncia anônima detalhada corroborada por diligências prévias e constatação de situação flagrancial.

2.

O laudo preliminar de constatação de drogas, subscrito por peritos
ad hoc
e corroborado por outros elementos probatórios, pode excepcionalmente suprir o laudo definitivo para comprovar a materialidade do tráfico.

3.

A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com mera coautoria.

4.

O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no contexto do tráfico de drogas.

5.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando há demonstração de dedicação a atividades criminosas.

6.

A fixação do regime inicial semiaberto impõe compatibilização da prisão preventiva com esse regime."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 69; CPP, arts. 159, §1º, 203, 245, §4º, 386, II e VII; ECA, art. 244-B; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4º, 35,
caput
, 40, VI, e 50, §1º; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE nº 1.342.007/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.06.2023; STJ, EResp nº 1.544.057/RJ, Terceira Seção, j. 14.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, REsp nº 2129827/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB

DHEISON NUNES ROCHA

CAUBI BISCHOFF FIDELIX

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos apelantes acima identificados em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n.º 1001081-23.2024.8.11.0105, a qual
condenou

MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB
e
CAUBI BISCHOFF FIDELIX
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, às penas iguais de
9 anos e 3 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.600 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, absolvendo-os do delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP; e
DHEISON NUNES ROCHA
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
1 ano, 11 meses e 9 dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
100 dias-multa
, na mínima fração legal, absolvendo-o das demais imputações, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 265914401, a i. defesa técnica arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio e ocorrência de
fishing expedition
,
sustentado que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e na ausência de fundadas razões que justificassem a busca domiciliar, baseando-se apenas em denúncia anônima. Aduz, ainda, que a equipe policial, a pretexto de investigar um homicídio, realizou a busca invasiva no imóvel sem qualquer conexão com o delito investigado.

No mérito
, requer a
absolvição de todos os apelantes do tráfico de drogas
, alegando que não foi comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, tendo
CAUBI
e
MAYANE
assumido a propriedade das drogas, que se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, visto que são usuários, enquanto
DHEISON
asseverou não fazer consumo de narcóticos e estar presente na residência apenas temporariamente.

Outrossim, pugna pela
absolvição de CAUBI
e
MAYANE

do delito de associação ao narcotráfico
, sob o viés de que não foi demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre eles; bem como do
crime de posse de munições,
alegando atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância, uma vez que as munições foram apreendidas desacompanhadas de arma de fogo.

Subsidiariamente
, pleiteia a
incidência da causa de diminuição prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
em face dos apelantes
CAUBI
e
MAYANE
, argumentando que preenchem os requisitos legais e, por consequência, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, além da
revogação das suas prisões preventivas
mantidas na r. sentença, ao argumento de que não mais persiste o
periculum libertatis
.

Nas contrarrazões constantes no ID
286045395
, o Ministério Público manifesta-se pela
rejeição das preliminares
e, no mérito,
pelo não provimento do apelo
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer de ID 295492853, recomenda a
rejeição das preliminares
e, no mérito, o
parcial provimento
do recurso
, apenas para absolver os apelantes da imputação de prática do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de prova da materialidade delitiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria preliminar, alega-se nas razões recursais a
nulidade probatória por violação de domicílio e ocorrência de
fishing expedition
, ao argumento de que não havia fundadas razões para o ingresso policial na residência sem mandado judicial, baseando-se apenas em denúncia anônima, tendo, ainda, ocorrido verdadeira
fishing expedition
durante a busca domiciliar empreendida, pois, a pretexto de investigar um homicídio, os policiais adentraram o imóvel sem qualquer conexão com o delito apurado. Com isso, alega-se que as provas obtidas durante a diligência e as subsequentes por derivação seriam ilícitas, o que afasta a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos,
verifico que a preliminar não merece acolhimento
.

Conforme depreende-se dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, notadamente dos policiais que realizaram o flagrante, a entrada na residência dos apelantes foi precedida de diligências investigativas concretas. Os investigadores da Polícia Civil, que já tinham conhecimento de que a casa dos sentenciados era um ponto de comercialização de drogas, realizavam monitoramento no local em razão de informações sobre o possível envolvimento dos moradores em um homicídio ocorrido no dia anterior, motivado por disputa de território para a venda de entorpecentes.

Durante a diligência, os agentes de segurança pública visualizaram
CAUBI
passando um envelope para
DHEISON
, além de perceberem a presença de uma adolescente que aparentemente atuava como “olheira”, comportamento típico de locais utilizados para o tráfico. Tais circunstâncias, somadas ao contexto investigativo, configuraram as fundadas razões para a busca domiciliar empreendida.

Nesse sentido, o investigador
Kurtz Leondenards Rondon Ramos
relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que participou da diligência realizada em 03/06/2024, deflagrada em virtude da apuração do homicídio de Elias, vulgo Neguinho, supostamente executado por prática de “cabritagem” (venda de drogas em autorização da facção criminosa). Informou que denúncias anônimas apontavam
MAYANE
e
CAUBI
como envolvidos no delito. A residência monitorada já era conhecida como ponto de tráfico, sendo observada movimentação típica, inclusive de uma adolescente como olheira. Afirmou que presenciou
CAUBI
entregando um envelope a um indivíduo, o que motivou o ingresso no imóvel, momento em que este apelante arremessou um celular pela janela.

Corroborando as declarações do colega de farda, o também investigador
Roberto Ferreira dos Santos
confirmou, em audiência, que a abordagem foi motivada por denúncia vinculando
MAYANE
e
CAUBI
ao homicídio de Elias. Disse que os suspeitos correram para os fundos da casa, onde foram contidos. Na busca, localizaram drogas, munições, dinheiro, celulares e cartas do presídio. Assegurou que a entrada na moradia se deu com base em fundada suspeita de tráfico.

O delegado
Lucas Pereira dos Santos
declarou judicialmente ter determinado a vigilância da residência de
MAYANE
e
CAUBI
após a morte de Elias. Relatou que, durante a observação, verificou-se a entrega de envelope com droga por
CAUBI
e presença de menor atuando como olheira. Afirmou que, no interior do imóvel, foram localizadas drogas, munições e cartas de ordens de facção, reiterando a função gerencial do casal no narcotráfico local.

As informações dadas em juízo pelas aludidas testemunhas, inclusive, já se encontravam devidamente consignadas no boletim de ocorrência n.º 2024.164732, cujo teor a seguir transcrevo:

“QUE ESTE NUCLEO DE INVESTIGAÇÃO AO TOMAR CONHECIMENTO QUE HAVIA UM CORPO AS MARGENS DA BR 418, KM 08, PRÓXIMO A LINHA G4, COMPARECEU AO LOCAL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS E DE PRONTO INFORMOU A AUTORIDADE POLICIAL, COMO TAMBÉM A POLITEC. CONFORME ALGUMAS INFORMAÇÕES, FICOU CONSTATADO QUE A VÍTIMA SE TRATAVA DE ELIAS ARAUJO VIEIRA VULGO "NEGUINHO". DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DE INVESTIGADORES, DURANTE AS DILIGÊNCIAS, RECEBEU VIA DENUNCIA ANÔNIMA QUE O ELIAS HAVIA SIDO EXECUTADO POR "CABRITAGEM", QUE É QUANDO A DROGA É VENDIDA SEM AUTORIZAÇÃO OU CONHECIMENTO DO COMANDO VERMELHO. TENDO EM VISTA QUE ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES JÁ TINHA O CONHECIMENTO QUE HAVIA UMA DISPUTA POR TERRITÓRIOS E PONTOS DE VENDAS DE DROGAS NA CIDADE DE COLNIZA E TENDO RECEBIDO VIA DENÚNCIA ANÔNIMA QUE
OS JA INVESTIGADOS CAUBI, VULGO LC, E MAYANE, VULGO POLACA, OS QUAIS LIDERAM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO NA CIDADE DE COLNIZA, PODERIAM TER PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO DO ELIAS. O DENUNCIANTE TAMBÉM RELATOU QUE A VITIMA ELIAS MORAVA AOS FUNDOS DA CASA DO CAUBI, SENDO ESTA ÚLTIMA UM PONTO DE VENDAS DE DROGAS JA MONITORADO POR ESTA DELEGACIA. DIANTE DA DENUNCIA, A EQUIPE PASSOU A MONITORAR CASA DO INVESTIGADO E VISUALIZOU UMA MULHER MORENA DE CABELO CURTO QUE OBSERVAVA A RUA CONSTANTEMENTE COMO SE ESTIVE CUIDANDO DO MOVIMENTO DE QUEM TRAFEGAVA PELA AVENIDA, COMPORTAMENTO TÍPICO DE UMA OLHEIRA DO TRÁFICO. ADEMAIS A EQUIPE TAMBEM PERCEBEU QUE UM HOMEM MORENO CABELO UM POUCO COMPRIDO E MAGRO SAIU E VOLTOU DA CASA ALGUMAS VEZES E QUE EM UMA DELAS, O CAUBI PASSOU UM ENVELOPE PARA ESSE HOMEM. ENTAO A EQUIPE ADENTROU AO BAR E REVISTOU OS INTEGRANTES E COM ESTE HOMEM FORA ENCONTRADO UMA PORÇÃO DE DROGA. DIANTE DO EVIDENTE FLAGRANTE, FOI PROCEDIDO A BUSCA NA LOCALIDADE E FORAM ENCONTRADOS, PORÇÕES DE DROGAS ANÁLOGAS A MACONHA, OUTRA QUANTIDADE DE DROGAS ANÁLOGAS À ECSTASY,APROXIMADAMENTE 5 MUNIÇÕES DE REVOLVER CALIBRE 38, CARTAS RECEBIDAS DE DENTRO DO PRESÍDIO, EMBALAGENS PARA EMBALAR DROGAS, E UM VALOR DE R$ 1.734,23(UM MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS) EM VARIADAS NOTAS E MOEDAS
, SENDO ESSE DINHEIRO POSSIVELMENTE USADO COMO TROCADO DE VENDAS DE ENTORPECENTE E UM CELULAR DE COR AZUL DE MARCA REDMI XIAOMI MODELO 22011175L PERTENCENTE AO DHÉISON, E OUTRO XIAOMI REDMI MODELO 23021RAAEG, AZUL CLARO PERTENCENTE AO DHEISON , UM CELULAR BEGE LGLM-Q63OBAW, IMEI 354327110424263 PERTENCENTE AO CAUBI, UM GALAXY PRETO A54 PERTENCENTE AO CAUBI,UM SANSUNG GALAXY A14 MODELO SM- A145M/DS PERTENCENTE A ESTER, UM XIAOMI PRETO - POCO M3, MODELO M2010J19CG PERTENCENTE A MAYANE, POLAKA. ADEMAIS,
QUANDO A EQUIPE DE INVESTIGADORES ABORDOU OS INDIVÍDUOS, O SENHOR CAUBI JOGOU UM CELULAR PELA JANELA
, SENDO ESSE, SANSUNG PRETO MODELO SM- J410G, RECUPERADO PELA EQUIPE.POR FIM, FORAM CONDUZIDOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLNIZA OS SUSPEITOS CAUBI BISCHOFF FIDELIX, VULGO LC; MAYENE BEATRIZ MARQUES JACOB, VULGO POLAKA/BIBI/LOIRA; A MENOR DE IDADE ESTER CRISTINA WERNECK DE SOUZA; DHEISON NUNES ROCHA
” (ID 265913308).

Nota-se, portanto, que, embora a notícia inicial tenha sido anônima, indicou, de forma pormenorizada, a identidade dos suspeitos do crime de homicídio, inicialmente investigado, e o endereço em que estariam, onde os policiais avistaram indicativos da prática do comércio ilícito de entorpecentes.

E, consoante entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o delito, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“
a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas, sobretudo quando há investigação policial prévia
” (AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Destaquei.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

No caso em apreço, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente os apelantes, no intuito de conferir legalidade as suas atribuições profissionais, ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Assim, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Assim, diante do contexto probatório dos autos, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que os apelantes estivessem na posse de coisas ilícitas – como de fato foi constatado, já que apreendidas porções de droga e munições na posse deles -, a autorizar o
ingresso dos policiais no domicílio
, sem autorização judicial.

Quanto à
alegação de “
fishing expedition”
, igualmente não procede. A atuação policial não se deu de forma aleatória ou especulativa. Ao contrário, foi realizada com objetivo específico e bem delineado: a investigação de um homicídio ocorrido no dia anterior, com denúncias anônimas apontando o suposto envolvimento dos apelantes
MAYNE
e
CAUBI
no cometimento do delito e a residência da vítima situada nos fundos da casa daqueles, local que já era de conhecimento da polícia por suspeitas de que se tratava de um ponto de venda de drogas.

Esses elementos forneceram justa causa para as diligências investigativas empreendidas, com o deslocamento dos policiais até a moradia dos sentenciados, onde, durante monitoramento, visualizaram condutas típicas de traficância, como a entrega de um envelope por
CAUBI
a um indivíduo, posteriormente identificado como
DHEISON
, e a presença de uma adolescente atuando como “olheira”.

Assim, o prosseguimento da ação policial não extrapolou os limites do que seria esperado de uma atuação diligente diante de indicativos incriminadores emergentes, pois os agentes estatais agiram com base em informações recentes e verificáveis, e não em meras suposições e buscas indiscriminadas, tendo o ingresso na residência do casal de apelantes, que resultou na prisão em flagrante e apreensão de material ilícito, decorrido de situação flagrancial constatada
in loco.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de serendipidade ou encontro fortuito de provas, caracterizado pela descoberta casual de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, que autoriza a deflagração da atividade investigativa a infração penal até então desconhecida.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
” (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Desta feita, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI: “
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de crime no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Em sendo assim, não há falar em ocorrência de
fishing expedition
, tampouco em violação de domicílio, como alega a i. defesa, uma vez que havia justa causa para a busca no endereço dos apelantes, tornando lícitos os vestígios materiais colhidos que revelam o envolvimento deles com os crimes imputados.

No que se refere ao argumento defensivo de que caberia aos policiais comprovarem a regularidade e legalidade da abordagem, inclusive mediante registro audiovisual, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
n.º 598.051/SP, cumpre frisar que inexiste previsão legal com a determinação de filmagem da ação dos agentes de segurança pública.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.342.007/SP, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reformou parcialmente o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado nas razões recursais, especialmente no que tange à obrigatoriedade de gravação audiovisual das diligências policiais e à imposição de medidas direcionadas aos órgãos de segurança pública de todos os entes federativos.

Ressalta-se, outrossim, que a ausência de testemunhas civis durante a realização da busca domiciliar não configura irregularidade alguma. De acordo com a interpretação do §4.º do art. 245 do CPP, a exigência de acompanhamento por terceiros estranhos à persecução penal aplica-se exclusivamente às hipóteses de cumprimento de mandado judicial que envolvam entrada forçada em residência desabitada, mediante arrombamento. Nessa circunstância, a norma prevê a intimação de vizinho para presenciar o ato, “
se houver e estiver presente”
. Tal situação, contudo, não corresponde à realidade do presente caso.

Nesse sentido é o precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

“ APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1º APELANTE . FLAGRANTE PROVOCADO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 145 DO STF AO CASO. POLICIAIS MILITARES QUE NÃO INDUZIRAM O ACUSADO A PRATICAR O CRIME . REJEIÇÃO. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL . INGRESSO FRANQUEADO PELA MORADORA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA.
EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA E DO CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NO IMÓVEL . DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ NO HC Nº 598.051/SP PARCIALMENTE SUPERADO PELO STF NO RE Nº 1.342 .077/SP. PRESENÇA DE TESTEMUNHAS CIVIS. PRESCINDIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO TESTEMUNHO DE VIZINHOS QUANDO AUSENTES OS MORADORES, TÃO SOMENTE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO . INTELIGÊNCIA DO ART. 245, § 4º, DO CPP. BUSCA E APREENSÃO REGULAR.
MÉRITO . 1º E 3ª APELANTES. PRIMEIRO CRIME. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO A DEMONSTRAR O VÍNCULO ENTRE OS 1º E 3º APELANTES E AS DROGAS APREENDIDAS. 1º APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART . 28 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DROGAS DESTINADAS À TRAFICÂNCIA . CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2º RECURSO. SEGUNDO DELITO. RÉUS ABSOLVIDOS EM PRIMEIRO GRAU . INCONFORMISMO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO NARRA CONDUTA A SER TIPIFICADA COMO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO . ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 . CABIMENTO. QUANTIDADE RAZOÁVEL DE DROGA DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE DOIS QUINTOS. PENAS EXASPERADAS . 1º RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ACUSADO ASSISTIDO POR DEFESA CONSTITUÍDA . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREL IMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, 1º E 3º RECURSOS NÃO PROVIDOS E 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

-
O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.342.077/SP, em relatoria do Min. Alexandre de Moraes, anulou, em parte, a citada decisão do STJ (HC nº 598 .051/SP), notadamente no tocante à "necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais", bem como em relação às determinações de implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7.1, 7.2, 8, 12, e 13 da ementa do HC nº 598.051/SP) .

- Nos termos do art. 245, § 4º, do CPP, os vizinhos, desde que presentes, serão convidados a assistirem ao cumprimento da busca e apreensão autorizada judicialmente quando ausentes os moradores do imóvel, o que não se enquadra ao caso em exame, haja vista que o ingresso se deu em virtude de flagrância e de autorização de moradora, formalizada por escrito, inclusive.

(...)”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001541-24.2022.8 .13.0240, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2023). Destaquei.

No caso ora em análise, como já exposto, havia fundadas razões para o ingresso na residência dos apelantes, decorrente do monitoramento prévio realizado pelos policiais, que constataram a prática de atos típicos de traficância no local. Ademais, os depoimentos dos investigadores, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram coerentes e harmônicos entre si, não havendo elementos nos autos que indiquem a falsidade de suas declarações.

Nesse contexto, a ausência de registro em vídeo e áudio da abordagem e da presença de testemunhas durante a busca domiciliar empreendida não são suficientes para invalidar as provas obtidas durante a diligência, mormente quando as demais circunstâncias indicam a legalidade do procedimento adotado pelos agentes estatais.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, tampouco em
fishing expedition
, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca realizada no domicílio dos apelantes
MAYNE
e
CAUBI
, que revelaram o envolvimento dos sentenciados com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que os apelantes
MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB, DHEISON NUNES ROCHA
e
CAUBI BISCHOFF FIDELIX
foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de menores, em razão de fatos ocorridos em 03/06/2024, por volta das 15h, na residência situada na avenida Belo Horizonte, n.º 80, no centro da comarca de Colniza/MT, quando, segundo a exordial acusatória, os acusados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, envolvendo a adolescente Ester Cristina Werneck de Souza, associaram-se para o fim de praticar o comércio ilícito de entorpecentes, vendiam, transportavam e mantinham em depósito
três porções de maconha e uma de ecstasy
, bem como mantinham em depósito
cinco munições calibre 38
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na peça inaugural que os denunciados foram presos em flagrante após diligências investigativas da Polícia Civil, que monitorava a residência de
MAYANE
e
CAUBI
por suspeita de envolvimento com o homicídio de Elias, vulgo “Neguinho”, ocorrido no dia anterior, supostamente motivado por disputa de território para a venda de entorpecentes.

Durante o monitoramento do imóvel, os policiais visualizaram
CAUBI
entregando um envelope com entorpecentes para um usuário, o que ensejou a abordagem e, posteriormente, a revista no imóvel, onde foram encontrados os objetos ilícitos mencionados, além de cartas oriundas da Cadeia Pública local, endereçadas a “Polaca” e “LC/Cabelo Bonito”, alcunhas de
MAYANE
e
CAUBI
, solicitando o envio de drogas para o interior do estabelecimento prisional.

Após regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para
condenar

MAYANE
e
CAUBI
pelo cometimento dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, absolvendo-os da imputação do crime tipificado no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
; assim como
condenar

DHEISON
pela prática da conduta ilícita prevista no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e absolvê-lo dos demais ilícitos imputados.

Nesse contexto, inconformados com o édito condenatório, recorrem a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses defensivas arguidas nas razões recursais.

1.

DO TRÁFICO DE DROGAS:

Nada obstante os argumentos expendidos pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência
(ID 265913308), do termo de exibição e apreensão (ID 265913324), do Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 265913325), dos Relatórios de Investigação n.º 2024.9.23114 (ID 265914252 e ID 265914253), do Relatório de Tradução n.º 2024.13.60090 (ID 265914255), do relatório policial (ID 265914267) e das provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Diferentemente do que sustenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, entendo que o
laudo preliminar de constatação das drogas
é suficiente para provar a ocorrência material do delito no presente caso.

Embora seja certo que, em regra, a materialidade do crime de tráfico de drogas deva ser comprovada mediante o laudo toxicológico definitivo, a jurisprudência pátria tem admitido, excepcionalmente, que o laudo preliminar de constatação, quando dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo, é suficiente para comprovar a ocorrência material do ilícito.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação
, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal
"
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Destaquei.

Aliás, cabe ressaltar que, no julgamento do EResp n.º 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a jurisprudência para considerar, de forma excepcional, a possibilidade de comprovação da materialidade do narcotráfico com base apenas em laudo provisório que seja dotado de certeza idêntica à do definitivo.

No caso em exame, o laudo de constatação preliminar foi elaborado por dois agentes de polícia habituados à apreensão de substâncias entorpecentes. Ademais, as drogas encontradas consistiam em maconha e ecstasy, substâncias de fácil identificação, cuja análise não demanda exame sofisticado para atestar a sua natureza.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, considera o grau de complexidade e a nocividade do entorpecente apreendido, admitindo que, em determinadas hipóteses, seja necessária a análise laboratorial mais aprofundada, o que somente poderia ocorrer no exame definitivo. Assinala, outrossim, que a prova testemunhal e a confissão isoladas não bastam para comprovar a materialidade, mas, quando conjugadas com o laudo preliminar equivalente ao definitivo, são plenamente aptas a demonstrar a existência do crime e a autoria.

Desse modo, embora a Corte Cidadã destaque que o laudo de constatação somente supriria o definitivo quando firmado por perito oficial, entendo que, no contexto dos autos, o documento subscrito por dois agentes de polícia, designados pelo delegado, atuando como peritos
ad hoc
, possui validade. Isso porque certificaram, de forma inequívoca, que as substâncias apreendidas possuem coloração, cheiro e forma de maconha e ecstasy, sendo a conclusão reforçada pelo depoimento das testemunhas e pela confissão dos apelantes, elementos que, em conjunto, bastam para sustentar o decreto condenatório.

A propósito, cumpre salientar que, à luz do art. 159, §1.º, do CPP e do art. 50, §1.º, da Lei n.º 11.343/06, inexiste impedimento para que agentes públicos de segurança realizem a constatação preliminar da droga apreendida. A norma apenas exige que o documento seja firmado por perito oficial ou, em sua ausência, por pessoa idônea, sem impor requisitos de formação técnica específica nem vedar a participação de policiais, que, ao prestarem compromisso legal, estão aptos ao ato.

Nesse sentido, este eg. Sodalício já decidiu que “
O fato do laudo de constatação preliminar de drogas ter sido assinado pelo policial que participou da prisão em flagrante, à princípio, não restou configurado nenhuma nulidade, tendo em vista que o fato do laudo pericial ter sido firmado por um perito não oficial não gera nulidade, conforme o art. 159, § 1º, do CPP e art . 50, § 1º, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que realizado por policial que presta compromisso legal para o ato

(...)”
. (TJ-MT 10051789520218110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021). Destaquei.

Desta feita, o
Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas constante no ID 265913325, firmado por dois peritos
ad hoc
e atestando que os materiais apreendidos tratam-se de maconha e ecstasy – entorpecentes de fácil reconhecimento – configura hipótese excepcional em que a prova material do crime de tráfico pode ser demonstrada com base exclusiva no laudo preliminar de constatação, especialmente por estar amparado nos interrogatórios dos sentenciados, os quais admitiram a posse de entorpecentes, alegando, contudo, destinação exclusivamente voltada ao uso próprio.

Assim, não há razão jurídica para sua desconsideração, uma vez que o referido documento, quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, revela-se suficiente à comprovação da materialidade delitiva.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já se posicionou no sentido de que “
A causa de pedir da absolvição fundamentada na suposta ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes deve ser rechaçada se o laudo definitivo de drogas não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre in casu”

(N.U 1000746-62.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021). Destaquei.

Concernente à
autoria
, as provas orais produzidas em juízo são suficientes para demonstrar que os apelantes praticavam o narcotráfico.

CAUBI BISCHOFF FIDELIS
, em seu interrogatório sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou ser usuário de maconha desde os 15 anos, consumindo grandes quantidades semanalmente, e relatou uso eventual de ecstasy em festas, hábito que – segundo ele – também era compartilhado por
MAYANE.
No que se refere às munições calibre .38 encontradas em sua residência, disse que lhes foram presenteadas por um amigo que havia se mudado. Negou exercer qualquer função de liderança no Comando Vermelho, bem como desconhecer as cartas atribuídas a ele e a corré, sustentando que sua conduta limitava-se ao consumo pessoal de drogas.

Contou que, no dia da prisão, estava sentado à mesa com a adolescente Ester, enquanto
DHEISON
se encontrava deitado no sofá e
MAYANE
saía de um quarto. Alegou que o policial Ferreira ingressou no imóvel armado com fuzil e ordenou que todos se deitassem no chão. Os policiais realizaram revista, exigiram senhas dos celulares e mantiveram os presentes deitados enquanto reviravam a casa. Disse que foi informado sobre a apreensão de drogas, mas não presenciou onde estavam ou as cartas mencionadas. Sustentou que os objetos encontrados em sua sala eram apenas sacos plásticos tipo ziplock destinados a acondicionar alimentos.

Explicou que
DHEISON
estava hospedado em sua residência há cerca de 30 dias, aguardando documentação para viagem aos Estados Unidos, e que durante esse período buscou emprego. Relatou também que mantinha desavença anterior com o policial Ferreira, o qual teria ido armado à sua casa após reclamações acerca de automóveis estacionados em frente à borracharia familiar. Alegou que esse agente estatal o constrangeu, obrigando-o a olhar para o chão e afirmando que o prenderia caso persistisse nas reclamações da igreja vizinha.

Acrescentou que, no momento da abordagem policial, não houve autorização de entrada, tampouco explicação formal dos investigadores. Declarou que foi inicialmente acusado de um homicídio praticado por pessoa conhecida como “Neguinho”, o que ele negou. Reiterou que não participou do homicídio nem do comércio de drogas.

MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB
,
também interrogada judicialmente, exerceu o direito ao silêncio quanto aos questionamentos do juízo e do
parquet
, respondendo apenas à defesa técnica. Relatou que, no dia da prisão, levantava-se da mesa onde estava com
CAUBI
e Ester, enquanto
DHEISON
permanecia deitado no sofá, quando policiais pularam o balcão do bar, invadiram o imóvel e ordenaram que todos se deitassem no chão. Inicialmente pediram que se sentasse; depois, foi colocada deitada, sem revista pessoal, mas com apreensão de seu celular.

Disse que os agentes estatais reviraram todos os cômodos, viraram e rasgaram os sofás, remexeram o guardaroupa e espalharam os pertences pessoais. Aduziu que droga alguma foi localizada com os sentenciados, mas admitiu que possuía uma pequena quantidade de maconha para uso pessoal, armazenada em um pote rosa, além de algumas “balas” de ecstasy e munições.

Reconheceu-se usuária de drogas, mas negou relação com tráfico. Negou ter visto
CAUBI
entregando entorpecentes a alguém e assegurou que as cartas mencionadas na denúncia não lhe pertenciam.

Relatou conhecer o policial Ferreira por ocorrências anteriores em que fora abordada junto a
CAUBI
por consumo de drogas. Referiu também que, aproximadamente 15 dias antes da prisão, houve conflito com frequentadores da igreja vizinha ao estabelecimento familiar, por causa de veículos estacionados em frente ao bar e borracharia, o que teria motivado reclamações. Declarou que o investigador Ferreira foi à sua casa armado, chamou
CAUBI
para falar em frente ao comércio e o ameaçou, exigindo que ele olhasse para baixo, que se calasse, afirmando agir como autoridade.

Disse que
DHEISON
estava hospedado em sua residência porque vinha de Juína, aguardava passaporte para viajar e havia obtido trabalho local, auxiliando nas despesas do lar. Informou que os empreendimentos de bar e borracharia eram regulares, com alvará, há muitos anos. Acerca do dinheiro apreendido, afirmou que a maior parte pertencia ao sogro, proveniente da borracharia, e o restante advinha do bar.

E
DHEISON NUNES ROCHA
, ao ser interrogado em audiência, também optou por permanecer em silêncio quanto às perguntas formuladas pelo Ministério Público, exercendo o direito constitucional. Todavia, ao ser inquirido pela sua defesa técnica, relatou que, no momento da abordagem, encontravase sentado em um sofá na residência alvo da diligência, quando os policiais ingressaram abruptamente, empunhando fuzis e ordenaram que ele e os demais presentes — identificados como
MAYANE
,
CAUBI
e uma adolescente — se deitassem no chão.

Afirmou que, em momento algum, recebeu qualquer pacote de
CAUBI
, em contraste com a versão apresentada nos autos. Declarou não portar drogas nem manter qualquer vínculo com o tráfico ou o uso de entorpecentes, esclarecendo que estava naquele local apenas temporariamente, enquanto buscava emprego, tratando-se de imóvel pertencente ao pai do corréu. Sustentou que
CAUBI
trabalhava na borracharia e vendia cerveja no bar. Quanto à diligência de revista, disse que não acompanhou os atos, pois permaneceu deitado no chão durante toda a ação policial.

Na delegacia, todavia,
DHEISON
havia declarado que não tinha conhecimento de que
CAUBI
e
MAYANE
traficavam na cidade, sustentando que, até então, entendia que ambos apenas faziam uso de drogas. Relatou que, no período em que residiu com o casal, observou a presença rotineira de quatro ou cinco pessoas na casa, mas só conseguiu recordar o apelido de uma delas — “Gordinho”. Afirmou que tais visitantes frequentavam a casa para uso de substâncias entorpecentes, mas não soube dizer se traziam droga consigo ou a adquiriam no local. Esclareceu não prestar serviço algum a
CAUBI
ou a
MAYANE
e, quando questionado sobre a propriedade da droga apreendida na residência deles, afirmou que pertencia aos corréus, uma vez que eles faziam uso de substâncias proscritas – reiterando que ele próprio não consumia narcóticos.

As testemunhas arroladas pela i. defesa técnica, nada esclareceram acerca dos fatos.

Gilson Adriano da Silva
, avô da apelante
MAYANE
, afirmou que sua neta residia em um imóvel em que funcionavam, simultaneamente, uma borracharia e um bar, pertencente ao sogro dela, o qual, no período matutino, trabalhava em um sítio e, à tarde, atuava na borracharia. Na ausência do sogro, o filho dele,
CAUBI
, cuidava das atividades do bar e da oficina. Confirmou que há uma igreja próxima ao estabelecimento e que presenciou episódio em que o policial Ferreira se dirigiu a
CAUBI
com autoritarismo, exigindo que ele olhasse para o chão e afirmando que “acabaria com ele”, incidente ocorrido cerca de quinze dias antes da prisão. Assegurou que não havia viatura ou identificação policial no momento.

Quanto às acusações, declarou não ter conhecimento direto de tráfico por parte de
MAYANE
ou
CAUBI
, embora tenha ouvido rumores e aconselhado que abandonassem tal conduta. Confirmou que ambos já haviam sido presos anteriormente por breve período, mas ignorava a razão. Negou presenciar movimentação relacionada ao tráfico no bar, na borracharia ou no sítio da família.

Magali Gorete Bischoff
, mãe do recorrente
CAUBI
, declarou residir no imóvel descrito na denúncia, onde mantém, em conjunto com a família, atividades de bar e borracharia – bem como um sítio para produção de leite, nas quais o seu filho auxiliava nas tarefas, assumindo responsabilidades quando o pai se ausentava ou a declarante estava em tratamento de saúde em virtude de dois cânceres.

Informou que o estabelecimento da família atende sobretudo carros e motos, não veículos pesados, e que
CAUBI
possui registro formal de microempresa e alvará de funcionamento do estabelecimento. Questionada sobre eventuais conflitos com a igreja vizinha, disse que não havia desavenças, apenas situações pontuais de solicitação para retirada de veículos estacionados em frente ao comércio para facilitar o acesso dos clientes, não tendo testemunhado desentendimentos entre seu filho e fiéis. Contou, entretanto, que o policial Ferreira lhe disse, em momento posterior, que, ao sair da prisão,
CAUBI
não poderia mais morar na casa da família, embora não soubesse o motivo.

Indagada sobre o tráfico, sustentou desconhecer qualquer prática de drogas por parte de seu filho ou de
MAYNE
. Confirmou que
CAUBI
já foi preso anteriormente por uma única vez, mas não se recorda o motivo exato dessa prisão. Negou ter observado qualquer movimentação relacionada ao tráfico no bar, na borracharia ou na propriedade rural da família.

Por outro lado, as testemunhas de acusação foram categóricas em afirmar que os sentenciados praticavam a mercancia espúria de drogas.

O investigador
Kurtz Leondenards Rondon Ramos
relatou, perante a autoridade judiciária, que participou da diligência realizada em 3 de junho de 2024, deflagrada a partir da apuração do homicídio de Elias, vulgo “Neguinho”, supostamente motivado por “cabritagem” — venda de drogas sem autorização da facção criminosa. Informou que o recebimento de denúncia anônima indicou possível envolvimento de
CAUBI
e
MAYANE
, razão pela qual a equipe policial passou a monitorar a residência deles, conhecidamente apontada como ponto de venda de drogas.

Durante a vigilância, observou-se movimentação típica do tráfico, inclusive uma adolescente atuando como “olheira”, além de presenciar
CAUBI
entregando um envelope a um indivíduo. Nesse momento, os policiais identificaram-se e adentraram o imóvel, ocasião em que
CAUBI
arremessou um celular pela janela, posteriormente recuperado.

Na busca domiciliar, foram encontrados porções de maconha, comprimidos de ecstasy, munições calibre .38 e cartas oriundas de presídios contendo pedidos de envio de drogas. Os entorpecentes e demais objetos estavam distribuídos em ambiente desordenado: misturados a roupas, dentro de móveis e até no interior de um ursinho de pelúcia que havia sido aberto. Também foram apreendidos envelopes com drogas, todos concentrados em mesa da residência antes de serem transportados à delegacia com os suspeitos.

Informou que participavam da ação três policiais, em uma viatura — ele mesmo, Ferreira e Renato — sendo provável que Ferreira tenha sido o primeiro a ingressar na casa. Esclareceu que não houve manifestação dos suspeitos quanto à existência de borracharia no local, apenas referência a bar, embora a equipe já tivesse conhecimento de que o imóvel abrigava bar e borracharia em conjunto.

Quanto à ligação dos apelantes com o homicídio, afirmou que tal vínculo decorreu apenas de denúncia anônima, não sendo encontrado no local qualquer elemento concreto que conectasse os investigados ao crime. Por fim, afirmou não saber de eventual desavença entre o policial Ferreira e os sentenciados, nem de passagem direta entre a casa da vítima e o imóvel monitorado. Defendeu que a entrada no imóvel decorreu da situação de flagrância verificada diante da visualização do tráfico.

O testemunhante
Roberto Ferreira dos Santos
, também investigador da Polícia Judiciária Civil, afirmou durante a instrução processual que, no dia dos fatos, após atender ocorrência de homicídio na BR, a equipe policial recebeu uma denúncia de que
CAUBI
e
MAYANE
poderiam estar ligados à morte de Elias (“Neguinho”), morador nos fundos da casa do primeiro. Passaram, então, a monitorar sua residência, observando pessoas entrando e saindo, uma mulher atuando como olheira e
CAUBI
entregando um envelope a
DHEISON
.

Decidiram ingressar no imóvel. Conforme relatou, após adentrar o bar, os suspeitos tentaram fugir para os fundos, mas foram abordados, o ambiente foi controlado e começou-se a busca pessoal, seguida de revista domiciliar. Foram encontradas munições, pequenas quantidades de drogas, papelotes para embalar entorpecentes, cartas do presídio, dinheiro e diversos celulares — um deles foi arremessado pela janela por
CAUBI
e recuperado por outro policial.

Disse que já havia conduzido
CAUBI
em prisão anterior por porte de droga, não lembrando se era para uso pessoal ou tráfico. Confirmou que
CAUBI
e
MAYANE
já eram conhecidos da polícia por envolvimento com o comércio malsão e que desempenhavam função relevante na facção, embora não pudesse precisar hierarquia. Quanto às cartas apreendidas, lembrou que decorriam de ordens oriundas do presídio, mas sem recordação do teor.

Perguntado sobre eventual desavença com os sentenciados por causa da igreja vizinha, negou conflito pessoal e afirmou que é diácono da congregação, havendo orientação de não estacionar em frente à borracharia dos condenados. Narrou que, ocasionalmente, solicitou remoção de veículos e não houve queixas quanto a tais pedidos. Negou ameaças pessoais a
CAUBI
, afirmando que seu contato era estritamente investigativo.

Na ocasião da prisão, relatou que conversou com a mãe de
CAUBI
, aconselhandoa a sugerir ao filho abandono da criminalidade, mas negou que tenha dito que ele não poderia mais residir em Colniza. Por fim, explicou que a decisão de abordagem decorreu da suspeita concreta, diante da entrega do envelope, em contexto de investigação do homicídio e das informações já colhidas. Reconheceu que a quantidade de drogas apreendida era modesta, mas ponderou que as munições, cartas e dinheiro reforçavam a suspeita de traficância.

O delegado
Lucas Pereira Santos
, em sua oitiva judicial, relatou que, ao tomar ciência da morte de Elias (“Neguinho”), possivelmente motivada por “cabritagem”, determinou que investigadores realizassem vigilância no imóvel de
CAUBI
e
MAYANE
, já anteriormente monitorados como coordenadores inerentes ao tráfico na região central de Colniza.

Disse que os agentes estatais identificaram movimentação suspeita de uma menor atuando como olheira e flagraram
CAUBI
entregando um envelope com entorpecentes. Com isso, ingressaram na residência em situação de flagrante, onde foram encontrados drogas, munições calibre .38, celulares (um dos quais foi arremessado por
CAUBI
e recuperado) e cartas oriundas de presídios contendo menção a “Polaca” e “LC/Cabelo Bonito”, alusivas à remessa de drogas para dentro do sistema prisional.

Sustentou que, com base nos elementos colhidos, formou convicção de que
CAUBI
e
MAYANE
atuavam como gerentes do tráfico local, responsáveis por distribuir drogas, controlar finanças e impor disciplina aos subordinados da facção, inclusive com sanções que poderiam alcançar agressões ou homicídios. Explicou que o tráfico em Colniza é dividido em áreas sob diferentes gestores e que, após a prisão do casal, houve substituição imediata para evitar vácuo na liderança.

A testemunha
Otávio José Souza Maranhas
, investigador da Polícia Civil, ao depor em audiência, declarou não ter participado diretamente da diligência que culminou na prisão dos apelantes, mas afirmou que já conhecia
CAUBI
e
MAYANE
de investigações anteriores. Relatou que ambos já vinham sendo monitorados em razão de suspeita de envolvimento com tráfico, homicídios e organização criminosa, sendo apontados como gerentes do Comando Vermelho na área central e no bairro Aeroporto de Colniza.

Contou que tomou conhecimento da atuação dos acusados em 2023, em investigação de fuga de preso, e que, em março de 2024, durante diligência em imóvel no centro de Colniza, foram apreendidos menores e usuários, sendo que o sinal de internet do local estava cadastrado em nome do casal. Alegou que o endereço dos condenados, onde também funcionavam um bar e uma oficina, já foi objeto de monitoramento, com intensa movimentação, sobretudo à noite. Afirmou que
DHEISON
não era conhecido na polícia nem constava das investigações anteriores.

E a investigadora
Emanuelle de Souza Gonçalves Pegoraro
esclareceu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que não participou da prisão dos apelantes, mas que atuou em diligências subsequentes, elaborando relatórios de antecedentes e qualificação, especialmente quanto à pessoa de
DHEISON
, sem encontrar registros criminais. Informou que também elaborou relatórios em investigações relativas ao tráfico atribuído a
CAUBI
e
MAYANE
.

Disse que havia informações de que o casal responderia pela “boca” de drogas na área central de Colniza, exercendo liderança no narcotráfico local. Relatou que o monitoramento das residências deles era rotativo, e que, em prisões anteriores, sujeitos conduzidos à delegacia mencionaram que adquiriam drogas no ponto de venda ligado a
CAUBI
e
MAYANE.
Mencionou diligência em residência situada na Rua das Acácias, onde um menor declarou morar de favor, mas indicou que o imóvel pertencia ao casal ora apelante e apontou movimentação de venda e consumo de droga no local.

Confirmou que o homicídio de Elias — ocorrido na mesma data da prisão — foi tratado policialmente como possivelmente motivado por “cabritagem”. Esclareceu que participou de revezamento de equipes: enquanto parte aguardava a Politec na BR, outra parte diligenciava pela cidade em busca de suspeitos. Afirmou que esteve na casa da vítima e verificou que havia um muro de média altura, porém sem acesso direto ao imóvel dos apelantes

No tocante às cartas apreendidas não teve contato direto com seu conteúdo ou transcrição. Por fim, disse não ter conhecimento de medidas cautelares formais, como busca e apreensão ou interceptações, deferidas especificamente contra o casal, ressaltando que tais atos poderiam estar sob responsabilidade da chefia da equipe.

Agrega-se, ainda, que nos
Relatórios de Investigação n.º 2024.9.23114
(ID 265914252 e ID 265914253) e no
Relatório de Tradução n.º 2024.13.60090
(ID 265914255) constam cópias digitalizadas, com as respectivas transcrições, remetidas de dentro do presídio pelos vulgos Metralha e Miro Boy (Claudemir do Nascimento dos Santos), direcionadas a
MAYANE
, cujo apelido é Polaca/Bibi, bem como enviadas por Marcos Eduardo, de alcunha MK, a
MAYANE
e
CAUBI,
apelidado de LC/Cabelo Bonito, em que os custodiados solicitam o envio de substâncias entorpecentes à unidade carcerária.

Para ilustrar, transcrevo alguns trechos dos mencionados documentos:

“
Agora deixa eu te falar POLACA, quero ver se você me vende 50G no preço de irmão, ae o que acontece eu vou falar com o IRMÃO DO BHIU pra ele entregar pro meu povo ali na frente, ae ela entra com a situação pra mim, ae eu vou estar fazendo o pix pra você.

Vou deixar minha mulher na responsa de pegar teu pix ae ou você passo pro irmão do BHIU que ele trás pra mim aqui. (...) Ae eu só quero que você ajeito 50G pra mim ae e passa pro irmão do BHIU que ali na visita já falei com ele ali vai saber com pra quem passar, ae já ajeito o teu pix que eu vou fazer o depósito das 50G e o MIRO BOY tá ajeitando 100G com vocês ae né, ae a gente já acerta com você ae pode crê”
(ID 265914252).

“
Primeiramente uma boa tarde da parte do irmão “MIRO BOY”, queria ver com você mana POLACA se teria como você me adiantar 100g de beck, ae o rapaz o irmão do BHIU vai fazer as petecas e trazer pra nós ae o que acontece eu vou pagar essa 100g ae você manda teu pix que semana que vem já vai pra mão e os pia tá na paz aqui no barraco, o TEU AFILHADO LTZIM tá te mandado um salve pra você e falou pra você fortalecer ele numas “65g” pra ele se adiantar mas ae você pode ficar tranquila que vai pra mão o “rex” das 100G”
(ID 265914253).

“DE: MK

PARA: Bibi e Cabelo Bonito

(...) queria ver com vocês se tem como vocês passa 50g de chá pra mim o troco vai para mão domingo que vem tá ligado só que vocês tem que entregar pro povo até as 13:00 horas de hoje ou tu fala la pra ela buscar ai, ai vou mandar um troco a mais no outro domingo quando for paga o chá pra tá quitando aquela conta tendeu é garantido o troco!

(...) fiquei sabendo que chegou prensado melhor manda dele pra mim pago 200 reais nas 50g mais não me decha falando pelo amor de deus faz esse corre, na próxima vou tá pegando logo a vista só com vocês praticamente”
(ID 265914255).

Nessa toada, o exame concatenado das provas orais acima enumeradas com os demais elementos probatórios que compõem o caderno processual revela um quadro suficientemente robusto para indicar a vinculação dos apelantes com a prática do tráfico de drogas envolvendo adolescente, afastando-se, assim, a pretensão absolutória.

Inicialmente, embora
DHEISON
tenha optado por permanecer em silêncio quando instado pelo Ministério Público, suas declarações à i. defesa, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, não afastam, mas antes corroboram, seu vínculo com a dinâmica delitiva. Ele admitiu estar residindo na casa de
CAUBI
e
MAYANE
provisoriamente, até encontrar um emprego. Em sede policial, confessou que a casa era frequentada por usuários e que os entorpecentes encontrados pertenciam ao casal, admitindo, ainda que de forma indireta, a existência de ambiente propício ao tráfico. A alegação de que desconhecia o comércio ilícito mostra-se dissociada da realidade dos autos, sobretudo porque reconheceu a habitualidade de visitas de outros usuários, sendo inclusive capaz de identificar ao menos um deles.

Por sua vez,
CAUBI
, embora tenha negado o exercício da traficância e atribuído sua conduta ao uso recreativo de entorpecentes, assumiu o consumo frequente de maconha e ecstasy. No entanto, seu discurso não se sustenta diante dos elementos objetivos reunidos. A própria equipe policial que realizou a abordagem flagrou-o entregando um envelope ao corréu, fato que motivou o ingresso imediato no imóvel. Durante a ação, tentou ocultar provas, arremessando um celular pela janela — atitude típica de quem busca frustrar a colheita de elementos probatórios.

MAYANE
, a seu turno, reconheceu ser usuária de drogas, inclusive tendo porções de maconha e comprimidos de ecstasy em recipiente pessoal, mas buscou desvincular-se da atividade comercial ilícita. Negou a existência de qualquer flagrante, afirmou não ter sido revistada e alegou que os policiais danificaram os móveis da residência. Contudo, a versão é fragilizada diante da convergência de testemunhos policiais, que indicam sua atuação conjunta com
CAUBI
na gerência de ponto de tráfico, em área central da cidade de Colniza.

No interior da residência do casal, foram apreendidos não apenas drogas, mas também munições de calibre .38, valores em espécie, papelotes e embalagens plásticas do tipo ziplock, além de cartas oriundas do sistema prisional com ordens relacionadas ao tráfico. Tais circunstâncias evidenciam a prática de tráfico, afastando a versão de simples usuários.

Corroborando esses elementos, o conjunto testemunhal produzido é expressivo. Os investigadores
Kurtz Rondon Ramos
,
Roberto Ferreira dos Santos
e o delegado
Lucas Pereira Santos
relataram, com riqueza de detalhes, que a residência de
CAUBI
e
MAYANE
era monitorada em razão de suspeitas fundadas de envolvimento com o tráfico e com organização criminosa. Afirmaram que a casa era ponto conhecido de venda de drogas, com movimentação típica e utilização de menores como olheiros.
Kurtz
presenciou pessoalmente a entrega de um envelope por
CAUBI
, ao tempo em que
Roberto
confirmou a tentativa de destruição de provas e o histórico de envolvimento do casal com a traficância. O delegado
Lucas
foi taxativo ao apontar a função de gerência desempenhada por ambos dentro da estrutura do tráfico local, com domínio territorial, controle financeiro e disciplinar — conduta que, segundo ele, foi confirmada por diversos indícios reunidos ao longo de investigações anteriores.

A investigadora
Emanuelle Pegoraro
, ainda que não tenha participado diretamente da prisão, reforçou os vínculos dos apelantes com o tráfico, relatando que diversos usuários mencionaram o ponto de venda gerido por eles, e que diligências em outros endereços já haviam associado a dupla ao comércio ilícito. Informou, ainda, que menores apreendidos vinculavam-se às atividades sob coordenação de
MAYANE
e
CAUBI
, elementos que reforçam o cenário de atuação conjunta e reiterada na traficância.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que
o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os condenados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

No tocante a
DHEISON
, é certo que não havia, até então, registros pretéritos de envolvimento com o tráfico, tampouco era conhecido da polícia local. No entanto, sua permanência prolongada no ambiente de traficância, associado à omissão quanto às atividades ilícitas do casal, e ao próprio conhecimento sobre a presença de usuários e entorpecentes na residência, fragiliza sua tese defensiva. Ainda que não tenha sido captado diretamente comercializando drogas, há indícios de conivência consciente e voluntária com o tráfico ali estabelecido, aptos a atrair sua responsabilização penal.

Por fim, a defesa tentou sustentar a legalidade das atividades comerciais da família, apontando a existência de bar e borracharia regularmente constituídos. Todavia, ainda que essas atividades coexistissem formalmente, serviam, à evidência, como fachada para a movimentação ilícita de entorpecentes, como reconhecido pelos próprios investigadores, que relataram intensa movimentação noturna e o uso do local como ponto fixo de venda de drogas.

Em síntese, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que
CAUBI
,
MAYANE
e
DHEISON
participavam, em distintos graus, do mesmo contexto de traficância, sendo os dois primeiros responsáveis diretos pela organização e gerência do ponto de venda, e o terceiro, ainda que em menor escala, conivente e beneficiário da estrutura criminosa, razão pela qual não há como afastar a condenação que lhes foi imposta.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sidos flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ademais,
embora a quantidade de droga apreendida seja diminuta
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria de
MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB, DHEISON NUNES ROCHA
e
CAUBI BISCHOFF FIDELIX
pelo crime tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

nesse ponto, a
condenação
dos apelantes.

2.

DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Por outro lado,
consoante linhas volvidas, entendo que o pleito pela
absolvição
dos apelantes
CAUBI
e
MAYANE
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
comporta provimento.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre os apelantes
CAUBI
e
MAYANE
e outros indivíduos para a prática da traficância.

Isso porque, embora os investigadores da Polícia Judiciária Civil tenham afirmado, sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, que o casal atuava na gerência do tráfico de drogas na região central e no bairro Aeroporto no município de Colniza, com fortes indicativos de que eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

As cartas apreendidas na residência dos apelantes, enviadas por presidiários, indicam apenas que estes tinham a intenção de comprar drogas com
CAUBI
e
MAYANE
, mas não comprovam que os dois, de fato, fossem integrantes de organização criminosa ou que mantivessem vínculo associativo estável e permanente com outros indivíduos para a prática do tráfico.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os sentenciados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos apelantes, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição dos ora apelantes
CAUBI
e
MAYANE
pelo crime tipificado no art. 35 c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/6,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO:

A i. defesa técnica pleiteia a absolvição dos apelantes
CAUBI
e
MAYANE
do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, com base no princípio da insignificância, argumentando que as munições foram apreendidas desacompanhadas de arma de fogo apta a dispará-las.

Entretanto,
mais uma vez a razão não lhe assiste
.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
)”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Não discrepa a orientação jurisprudencial igualmente sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n.º 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). – Negritei.

Assim, torna-se irrelevante a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de fogo que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática do ilícito sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e, em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime.

Todavia, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente,
a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado –
ex vi
STJ – AgRg no HC 440820/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Nada obstante, consignaram a
impossibilidade de incidência do aludido princípio quando a ínfima quantia de munições confiscada se der em contexto da prática de outro crime
, uma vez que tal circunstância é suficiente para demonstrar a lesividade da conduta.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
” (
STF
- HC: 206977 SP 0061718-74.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

“(...) a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

No caso em análise, foram apreendidas 5 munições de calibre 38 na residência dos apelantes
CAUBI
e
MAYANE
, conforme consta do
termo de exibição e apreensão (ID 265913324), tendo os dois, em seus interrogatórios judiciais, assumido a posse de tais projéteis, justificando o primeiro que os recebeu de presente de um amigo que havia se mudado.

Ocorre que
as munições em questão foram confiscadas no contexto de flagrante e prisão dos sentenciados pela prática de outro crime
– tráfico de drogas -, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e maior periculosidade da conduta, inviabilizando, portanto, a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo
. 4. No caso dos autos, foram apreendidas duas munições calibre.22, desacompanhadas de arma de fogo, mas no mesmo contexto da prática de tráfico de drogas, conforme sentença condenatória restabelecida. 5.
A conduta é considerada formal e materialmente típica, pois, nesse contexto, a posse de munição reduz o nível de segurança pública e se revela incompatível com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância
. 6. Precedentes das Quintas e Sextas Turmas do STJ reforçam que, em situações de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância à posse de munição, mesmo em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo
” (STJ - REsp: 2129827 MG 2024/0086117-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Destaquei.

Além disso, à época dos fatos, tramitava em desfavor de
CAUBI
e
MAYANE
o termo circunstanciado n.º 1001521-53.2023.8.11.0105 pelos delitos tipificados no art. 348 do CP e art. 28 da Lei n.º 11.343/06, o que evidencia a reiteração delitiva deles e, a teor do entendimento firmado na jurisprudência, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

A propósito, nesse eg. Sodalício, foi editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º101532/2015, o
Enunciado orientativo n.º 44
que preconiza “
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que não incidente o princípio da insignificância no caso ora em apreço.

Logo, de rigor a ratificação da condenação dos apelantes
pelo delito tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

4.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06:

Os apelantes
CAUBI
e
MAYANE
almejam, ainda, a aplicação da causa de diminuição relativa ao ‘tráfico privilegiado’.
Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na legislação anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena,
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

In casu
, o simples fato dos ora apelantes terem sido condenados de forma concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso restrito já é suficiente para demonstrar a dedicação que possuem a atividades criminosas e, assim, impedir que sejam beneficiados com o ‘tráfico privilegiado’.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Além disso, como bem destacado pelo d. juízo sentenciante, as provas angariadas nas duas etapas da persecução penal, em especial as oitivas dos investigadores e do delegado da Polícia Judiciária Civil, o relatório policial e as cartas enviadas do presídio, evidenciam que o casal negociava, de forma habitual, substâncias entorpecentes, utilizando-se do imóvel em que moravam para a prática reiterada da mercancia espúria, sendo o local já conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas.

Desta feita, ainda que, à época dos fatos,
CAUBI
e
MAYANE
fossem primários, não fazem jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação deles a atividades delituosas.

Por conseguinte, uma vez que remanesce a condenação dos réus apenas em relação aos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, cujas penas impostas na r. sentença foram, de igual forma, para
CAUBI
e
MAYANE
, respectivamente, de 5 anos e 9 meses de reclusão e 700 dias-multa

e de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, aplicando-se a regra do art. 69 do CP, tem-se que as penas finais e definitivas de ambos fica em
5 anos e 9 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
, mais o pagamento de
710 dias-multa.

Por conseguinte, diante do novo quantitativo das penas privativas de liberdade e considerando que os sentenciados são primários e, na primeira fase da dosimetria, todos os vetores judiciais do art. 59 do CP foram considerados favoráveis a eles, consoante preconiza o art. 33, §2.º, alínea
b
, do CP, estabeleço o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de suas penas.

5.

DA REQUERIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Como última causa de pedir, almejam os apelantes
CAUBI
e
MAYANE
a revogação de suas custódias cautelares mantidas na r. sentença, argumentando que possuem ocupação lícita, são primários, de bons antecedentes e possuem residência fixa no distrito da culpa, de modo que, caso sejam colocados em liberdade, não representam um risco à ordem pública.

Entretanto, o pleito
não comporta acolhimento.

Isso porque, depreende-se da r. sentença e da decisão que analisou os embargos de declaração opostos pela i. defesa que o MM. Magistrado singular justificou a permanência do encarceramento provisório de
CAUBI
,
que perdurou durante toda a instrução criminal
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública
, ante o risco de reiteração delitiva, inferido das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

Em relação a
MAYANE
, observa-se que, após o julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 923812 – MT pelo Superior Tribunal de Justiça, foi beneficiada, durante o trâmite processual, com a
prisão domiciliar
, em razão dos filhos menores de 12 anos que possui, mantendo-se, após a prolação do édito condenatório, tal encarceramento também com fulcro no
garantia da ordem pública
, e as seguintes cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP: “
I – COMPARECIMENTO mensal em juízo, até o dia 10, para informar e justificar suas atividades; II – PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca pelo período superior a 7 dias sem autorização judicial; III – COMUNICAR à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrada; IV – NÃO se envolver em outro fato criminoso; V – PROIBIÇÃO de contato com os outros investigados; VI – RECOLHIMENTO NOTURNO das 19h às 07h; VII – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR TORNOZELEIRA”
(ID 265914372 - págs. 2/3).

E, como já mencionado anteriormente, ao tempo dos fatos ora em análise, já tramitava em desfavor dos apelantes o
termo circunstanciado n.º 1001521-53.2023.8.11.0105
pelos delitos tipificados no
art. 348 do CP e art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, o que evidencia a reiteração deles no mundo da ilicitude, justificando-se, assim, a manutenção da prisão preventiva – e no caso de
MAYANE
, por estar cumprindo o encarceramento em regime domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, a manutenção das cautelares diversas do cárcere outrora impostas – para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n.º 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício dispõe que “
O
risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência
de inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

De mais a mais, tendo permanecidos encarcerados cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade plena aos réus por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a culpa deles no primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Sucede que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a “
fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
” (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que “
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
.” (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que “
tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero
” (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

Diante desse contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 13/6/2023, acolheu, no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema, passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário.

Assim, com vistas à garantia da ordem pública, mas

diante da retificação do regime de cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
, realizada no ITEM 4 deste voto em prol dos sentenciados
CAUBI
e
MAYANE,
determino
ao juízo de origem a
compatibilização da prisão preventiva com as especificidades desse regime.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB, DHEISON NUNES ROCHA e CAUBI BISCHOFF FIDELIX
a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
absolver
MAYANE e CAUBI
da imputação de prática da conduta ilícita descrita no
art. 35,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, de modo que suas penas finais e definitivas ficam reajustadas em
5 anos e 9 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
710 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

No mais, ratifica-se a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.º 1001081-23.2024.8.11.0105.

Oficie-se
o d.
Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir e
compatibilize a prisão cautelar
de
CAUBI BISCHOFF FIDELIX e MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB
com o novo regime de cumprimento de pena ora imposto – semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025